Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0706185-10.2020.8.07.0012 APELANTE: FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Pela petição de ID 27592399, Jaira Soares Pinto manifesta não mais ter interesse na medida protetiva fixada em desfavor do réu FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA, sem prejuízo do prosseguimento do feito. Afirma não mais ser necessária a medida cautelar de monitoramento eletrônico com a finalidade do réu manter-se distante, vez que “deseja manter uma relação harmoniosa com o acusado”. Nada a prover, pois a competência desta instância recursal já se exauriu com o julgamento da apelação. De toda sorte, vale consignar que a declaração de retratação ora colacionada, além de não refletir no acórdão, escapa à competência deste órgão julgador, pois não concernente aos presentes autos. Atente-se que as medidas protetivas foram deferidas no dia 28/09/2020 no processo n. 0704712-86.2020.8.07.0012 (ID 25963114– págs. 14/17), e no dia 20/11/2020 no processo n. 0705832-67.2020.8.07.0012 (ID 25963114– págs. 24/25). O caso é de comunicação ao Juízo competente que deferiu as medidas protetivas, devendo este ser cientificado da pretensa retratação da ofendida a fim de que adote as providências que entender cabíveis. P.I. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator